Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA VIA ELEITA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.
2. A Ação Rescisória pretendia desconstituir o Acórdão no 1435668, proferido pela 3a Turma Cível, que manteve sentença de improcedência nos Embargos à Execução, reconhecendo a autenticidade da assinatura do autor em contrato de financiamento e afastando a alegada fraude.
3. O Agravante fundamentou a ação rescisória em três hipóteses do art. 966 do CPC: (i) falsidade de prova e fraude à lei (incisos III e VI); (ii) prova nova (inciso VII); e (iii) violação manifesta à norma jurídica (inciso V).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, por ausência de cabimento da via eleita, deve ser reformada diante da alegação de que as hipóteses do art. 966 do CPC estariam configuradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Ação Rescisória possui hipóteses taxativas e caráter excepcional, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas apreciados em decisão transitada em julgado. 6. A alegação de falsidade da prova pericial e divergência entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico não configura falsidade de prova na acepção do art. 966, VI, do CPC, pois não houve comprovação de fraude nem apuração judicial da falsidade. 7. A suposta “prova nova” (nota fiscal e boletim de ocorrência) não possui força probatória autônoma e decisiva para alterar o resultado do julgamento, nos termos do art. 966, VII, do CPC. 8. A invocada violação manifesta à norma jurídica não se caracteriza, pois o acórdão rescindendo apreciou de forma fundamentada todas as teses deduzidas, não havendo ofensa literal aos dispositivos legais ou constitucionais invocados. 9. A decisão monocrática observou corretamente o art. 330, I, c/c art. 485, I, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que o autor busca mera reanálise de provas e fatos já decididos.
IV. DISPOSITIVO: 10. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 11. Majorados os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
Tese de julgamento: “1. A Ação Rescisória não se presta à rediscussão de fatos e provas apreciados em decisão transitada em julgado. 2. As hipóteses do art. 966 do CPC devem ser interpretadas restritivamente, não sendo cabível a rescisória quando ausente violação literal de norma jurídica, falsidade comprovada de prova ou prova nova com força autônoma e decisiva.”